Tribunal: TJSP
Processo: 7000356-65.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
ção de exame criminológico por psiquiatra – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida – Agravo ministerial improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7000356-65.2019.8.26.0047; Relator (a): Salles Abreu; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Salles Abreu

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

03/03/2020

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento Condicional concedido de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau – Recurso ministerial visando à cassação do benefício – Improcedência – Sentenciado condenado ao cumprimento da pena de 16 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão pela prática de diversos crimes de furto e um roubo – Requisito objetivo cumprido – Requisito subjetivo comprovado pelo atestado de boa

Ementa:
Agravo em execução penal – Livramento Condicional concedido de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau – Recurso ministerial visando à cassação do benefício – Improcedência – Sentenciado condenado ao cumprimento da pena de 16 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão pela prática de diversos crimes de furto e um roubo – Requisito objetivo cumprido – Requisito subjetivo comprovado pelo atestado de boa conduta carcerária – Pareceres social e psicológico favoráveis à concessão do benefício – Última falta grave cometida há mais de 05 anos – Desnecessidade de complementação de exame criminológico por psiquiatra – Precedentes do C. STJ – Decisão mantida – Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFERSON
FERNANDO JACOB.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
2
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jeferson Fernando Jacob
Comarca: Assis
Voto no 50.226
Agravo em execução penal – Livramento Condicional
concedido de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau – Recurso
ministerial
visando
à
cassação
do
benefício
–
Improcedência – Sentenciado condenado ao cumprimento
da pena de 16 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão pela
prática de diversos crimes de furto e um roubo – Requisito
objetivo cumprido – Requisito subjetivo comprovado pelo
atestado de boa conduta carcerária – Pareceres social e
psicológico favoráveis à concessão do benefício – Última
falta grave cometida há mais de 05 anos – Desnecessidade
de complementação de exame criminológico por psiquiatra
– Precedentes do C. STJ – Decisão mantida – Agravo
ministerial improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto pelo representante do Ministério Público contra a r.
decisão de fls. 66/69, que concedeu, de ofício, o livramento
condicional ao reeducando Jeferson Fernando Jacob, entendendo
estarem preenchidos os requisitos legais necessários para tanto.
Inconformado, recorre o d. representante do
parquet objetivando a reforma da r. decisão de Primeiro Grau, a fim de
que seja determinado o retorno do condenado ao regime prisional
fechado e, caso contrário, seja complementado o exame
criminológico, com avaliação psiquiátrica. O Ministério Público
sustenta que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo
necessário para a obtenção do benefício. Alega que o sentenciado
tem longa pena a cumprir, é reincidente em crimes dolosos e praticou
falta disciplinar de natureza grave (fls. 78/84).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
3
O
recurso
foi
bem
processado.
Em
contrariedade, a defesa sustenta o acerto da r. decisão recorrida,
pugnando pelo improvimento do agravo (fls. 86/89).
Em sede de juízo de retratação, o d.
magistrado manteve a decisão por ele proferida, submetendo o
conhecimento do presente recurso a este Egrégio Tribunal (fl. 90).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 111/114).
É o relatório.
O
recurso
interposto
não
comporta
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
Verifica-se dos autos que o sentenciado
Jeferson Fernando Jacob cumpre pena total de 16 anos, 07 meses e
20 dias de reclusão pela prática de diversos crimes de furto e um
roubo, com previsão de término em 09.9.2027 (fls. 28/37).
O requisito objetivo foi cumprido, conforme
salientado pelo representante do parquet em sua minuta de agravo.
No tocante ao requisito subjetivo verifica-se
que além do atestado comprobatório de bom comportamento
carcerário (fl. 27), o reeducando Jeferson Fernando Jacob foi
submetido a exame criminológico, cujos laudos social e psicológico
resultaram favoráveis à concessão da benesse (fls. 19/45).
Segundo o relatório social, o sentenciado “(...)
assume o delito que cometeu; alega que está arrependido (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
4
mantém vínculo familiar preservado; há respaldo familiar, no que diz
respeito à inserção no mercado de trabalho (como citado
anteriormente) para que reorganize sua vida” (fl. 43).
Por sua vez, a psicóloga responsável pelo
relatório afirmou que o reeducando “(...) apresentou apoio familiar e
senso autocrítico de seus comportamentos desviantes. No momento
mantém condições psíquicas para usufruir dos benefícios judicias
pleiteados” (fl. 41).
Não se descuida da plausibilidade de vivência
do sentenciado no regime intermediário, antes que seja beneficiado
com o livramento condicional, benesse muito mais abrangente que a
progressão de regime.
Contudo, não há qualquer justificativa para
que lhe seja negado o benefício, pois, como já mencionado, ostenta
“bom” comportamento carcerário e sua única falta grave é datada de
06.10.2014, ou seja, há mais de 05 anos.
A justificativa baseada apenas e unicamente
na prática de falta disciplinar grave e na longa pena a cumprir não se
mostra adequada no caso em tela e tampouco é plausível a negativa
de concessão do benefício por necessidade de vigência no regime
intermediário, conforme entendimento pacífico no STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO.
JUSTIFICAÇÃO UNICAMENTE NA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO
A UM REGIME MAIS LIBERAL, PARA, POSTERIORMENTE,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
5
AVENTURAR-SE A SENTENCIADA A DESFRUTAR DE MAIOR
LIBERDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal,
por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando
o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o
instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. No caso
concreto, foi indeferido o benefício do livramento condicional, tão
somente em virtude da necessidade de se observar o comportamento
da sentenciada durante o cumprimento da pena em regime
semiaberto antes de lhe propiciar a liberdade condicional. 3. Sobre a
matéria, a jurisprudência deste Tribunal consolidou
entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de
o(a) apenado(a) passar por regime intermediário para que
obtenha o benefício do livramento condicional, ante a
inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 4. Habeas
corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para
determinar que, afastada a exigência do cumprimento da pena em
regime semiaberto, o Juízo das Execuções Criminais reaprecie o
pedido de livramento condicional da apenada, à luz dos requisitos
legais e do comportamento carcerário.” (STJ, HC 468.579/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
6
E em situação semelhante, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“LIVRAMENTO
CONDICIONAL

Indeferimento
Sentenciado promovido para o regime semiaberto,
recentemente
Necessidade de permanência do sentenciado no
regime intermediário para posterior livramento Inadmissibilidade
TCP próximo (2019) Recurso provido (voto n. 34356).” (Agravo em
Execução no 0003659-16.2017.8.26.0521, Rel. Des. Newton Neves,
16a Câmara de Direito Criminal, j. 26/09/2017).
Por fim, a despeito das alegações do agravante,
é prescindível a participação de psiquiatra na elaboração do exame
criminológico, uma vez que o reeducando foi devidamente submetido à
avaliação de assistente social, psicólogo e dos diretores técnicos
responsáveis pelas diversas áreas relacionadas à sua segurança e
disciplina, além do trabalho e educação.
Frise-se que a submissão do ora agravado ao
exame criminológico se deu em razão da justificável dúvida quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão de
regime, a considerar que ele praticou diversos crimes, dentre os quais um
roubo, cometido mediante ameaça ou violência contra a pessoa,
circunstância que evidencia a necessidade de uma análise mais cuidadosa
acerca de suas reais condições de retornar ao convívio social.
Assim, ainda que o exame criminológico não
tenha contado com a participação de uma comissão interdisciplinar nos
exatos termos elencados no artigo 7o da Lei de Execuções Penais, temos
que a avaliação social e psicológica realizada não padece de qualquer
vício, pois contou com a atuação de profissionais do próprio
estabelecimento prisional em que o reeducando cumpre pena, dentre eles,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
7
assistente social, psicólogo e diretores técnicos da Unidade Prisional, os
quais, se valendo da proximidade mantida com Jeferson, puderam aferir
com maior profundidade suas reais condições psicossociais.
Sobre a desnecessidade da participação de
psiquiatra na elaboração do exame criminológico, confira entendimento do
C. STJ:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. DESCABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO POR
FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com
a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A gravidade abstrata
do delito e longevidade da pena são fundamentos inidôneos para se negar
ao apenado a progressão de regime por falta de requisito subjetivo,
conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgRg no
AREsp 963.994/MT, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
30/11/2016; HC 373.503/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2017. 3. A falta de participação de
médico psiquiatra no exame criminológico não é causa suficiente para
impedir a progressão de regime, se o preenchimento do requisito subjetivo
estiver comprovado por outros elementos relacionados ao histórico prisional
do apenado, como ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer o regime
semiaberto concedido pelo Juízo da Execução Penal.” (STJ, HC
395571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/12/2017).
Portanto, uma vez comprovados os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000356-65.2019.8.26.0047 -Voto no 50.226
8
objetivos e subjetivos necessários à concessão da benesse, inviável a
exigência de maiores rigores, devendo a r. decisão de primeiro grau
ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator